Tribunal: TJDFT
Processo: 0745993-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0745993-53.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JESUEL VIEIRA DE ASSUNCAO REPRESENTANTE LEGAL: LUZICLER RUELA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE JESUEL VIEIRA DE ASSUNÇÃO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido em face do BANCO DO BRASIL S/A: “Vistos, etc. Trata-se de ação de liquidação de sentença interposta pelo ESPÓLIO DE JESUEL VIEIRA ASSUNÇÃO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, onde a parte autora reclama o cumprimento de sentença promovida na Ação Civil Pública recebimento de valor correspondente à correção monetária cobrada a maior na Cédula de Crédito Rural. A decisão de ID no 143937618 deferiu a produção de prova pericial para apuração do valor devido no processo. O perito apresentou o laudo no ID no 163334106 e indicou que pelos parâmetros de atualização monetária solicitados pelo autor (IGPM) lhe é devido o primeiro deposito judicial realizado pelo Banco do Brasil integralmente (R$ 105.587,13 em 23/11/2021), e ainda a quantia de R$ 58.327,32 na data do segundo depósito judicial em 22/04/2022. E apura-se um excesso no segundo depósito judicial na quantia de R$ 541.779,19 (R$600.106,51 - R$ 58.327,32). Por outro lado, pelos parâmetros solicitados pelo Banco do Brasil (índices da Justiça Federal) é devido ao autor o primeiro deposito judicial integralmente (R$ 105.587,13 em 23/11/2021), e ainda a quantia de R$ 4.004,17 na data do segundo depósito judicial em 22/04/2022. E apura-se um excesso no segundo depósito judicial na quantia de R$ 596.102,34 (R$ 600.106,51 - R$ 4.004,17). O Banco do Brasil, no ID no 165506448, apresentou sua discordância aos cálculos apresentados pelo Perito, em virtude da utilização do IGP-M para atualização do cálculo. Os juros de mora foram calculados de forma incorreta pelo i perito, contabilizando o termo inicial a partir da citação na ACP, não tendo o perito detalhado no cálculo a taxa total aplicada, mas verifica-se que a utilização da taxa de 300,92%. A parte Autora apresentou impugnação no ID no 165667293. Com relação à planilha 1 , alega que o único equívoco incorrido pelo Perito foi em relação à multa e honorários advocatícios não acrescidos sobre a diferença (R$51.668,93), devidos por força de decisão proferida no âmbito do processo. Com relação à segunda hipótese de cálculo, alega que ela merece ser rejeitada integralmente, por não corresponder ao entendimento prevalecente nos Tribunais. Intimado o perito a se manifestar acerca das impugnações, ele apresentou laudo complementar no ID no 169210765. Em relação à impugnação do Autor, afirmou que são devidos a multa de 10% no valor de R$ 4.890,41, e os honorários de sucumbência de 10% no valor de R$ 4.890,41. Logo, o valor total devido em 22/07/2022 incluso a multa e honorários de sucumbência é de R$ 58.684,94. Com relação à impugnação do Banco do Brasil, alega que na sentença da ACP não há especificação a respeito da forma de atualização da diferença devida. E nesse sentido, se o IGPM não for adequado para a atualização do valor devido, cabe ao MM. Juiz que indique qual deve ser o índice a ser utilizado para a atualização da diferença de correção monetária devida ao autor. Com relação aos juros de mora, de fato houve um erro fórmula de cálculo que os computou desde a data de apuração da diferença em abril/1990, sendo que o correto seria a partir da citação na ACP em 21/07/1994. Assim, foi apurado o valor devido de R$ 2.896,76 na data do segundo depósito judicial realizado em 22/07/2002. Intimadas em contraditório, a parte Autora alega que os juros de mora devem ser computados da data da citação na ação civil pública; quanto ao índice de correção a ser aplicado sobre os cálculos, deve ser considerado o IGPM-FGV, que melhor reflete a realidade inflacionária do período. A parte apresenta impugnação aos cálculos realizados conforme os parâmetros apresentados pelo Réu. Quantos aos seus parâmetros, apresenta concordância com os cálculos apresentados pelo Perito. O Banco do Brasil mantém a sua discordância aos cálculos realizados pelo Perito. Alega que a sentença da ACP não deixa claro qual o índice de correção deve ser utilizado, mas esclarece que como a ação correu na Justiça Federal devem ser aplicados os índices dessa instituição. Com relação aos juros de mora, alega que o marco inicial deve ser a partir da citação da fase de cumprimento de Sentença, momento o qual o banco executado tomou ciência da respectiva demanda. Quanto à multa e honorários de 10% alega que atendeu aos pedidos das determinações, efetuando os depósitos. Ademais, não existe qualquer determinação expressa de que a penalidade foi aplicada. É o relatório. Decido. A utilização da tabela de atualização monetária adotada pelo TJDFT não inclui nos cálculos os percentuais referentes aos expurgos inflacionários posteriores, não cabendo, assim, sua utilização na atualização das ações decorrentes de expurgos inflacionários. Os cálculos da perícia devem realizados em conformidade com as orientações contidas no Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal – CJF –Tabela de Correção Monetária para Ações Condenatória em Geral (Devedor não enquadrado como Fazenda Pública). De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos (Recurso Especial no 1.370.899/SP), na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva. Com relação às penalidades do art. 523, §1o do CPC, verifica-se que o processo tramita na fase de cumprimento provisório de sentença, ID no 107014258. Intima da a parte Executada a efetuar o pagamento voluntário da obrigação, o Banco do Brasil efetuou o depósito da quantia de R$ 105.587,13 no ID no 109368726, e, posteriormente, efetuou novo depósito no ID no 122329932, no valor de R$ 600.106,51. Não houve a aplicação das penalidades do art. 523, §1o do CPC nos presentes autos, uma vez que o levantamento dos valores ficou condicionado à apresentação pela parte Autora de caução suficiente, o que não ocorreu. Assim, prestados os esclarecimentos acima, fica o perito intimado a apresentar nova planilha do valor devido nos presentes autos, atentando-se para os parâmetros acima fixados.” É o relatório. Decido. O recurso é intempestivo. A decisão agravada foi proferida em 22/09/23 (ID 172579342 dos autos de origem), e o Agravante registrou ciência em 26/09/2023, ao passo que o recurso somente foi interposto em 25/10/2023, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator